Tribunal: STF
Processo: AO 55
Classe: AO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-09-18
Data de publicação: 1991-09-18

Ementa:
1.  INICIAL  -  EMENDA.  A  emenda  da   inicial   pressupoe
enquadramento em uma das hipóteses previstas nos artigos 282 e 283 do
Código  de  Processo  Civil.  Descabe  determina-la  com  o  fim   de
restringir o pedido  inicial  ou  modifica-lo  a  ponto  de  obter-se
provimento judicial diverso - ao inves de simplesmente  declaratorio,
também condenatório.
         2. AÇÃO DECLARATORIA -  OBJETO  -  INCONSTITUCIONALIDADE  DE
ATO NORMATIVO. A ação declaratoria não e meio habil a alcancar-se, de
forma  abrangente,  a  declaração  de  inconstitucionalidade  de  ato
normativo, ou seja, de modo a vir a beneficiar terceiros e, portanto,
pessoas estranhas a relação processual.::